Tribunal: TJMT
Processo: 1040016-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040016-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 40.337.136/0001-06 (EMBARGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (EMBARGANTE), KARINA VALERO GERAB - CPF: 460.956.238-39 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), LEONARDO CASTRO - CPF: 426.450.538-07 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
OTAVIANO OLAVO PIVETTA.

EMBARGADO(S):
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. NULIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE ENDEREÇAMENTO. FUNDAMENTO FÁTICO JÁ ABARCADO PELA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra ac
órdão
que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a nulidade da citação realizada por via postal, recebida por servidora pública em repartição estatal.

II. Questão em discussão

A
questão em discussão
consiste em verificar a existência de omissão no acórdão
quanto ao erro de endereçamento da citação, direcionada à SEPLAN, órgão diverso daquele em que atua o embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da matéria já decidida ou ao simples aperfeiçoamento argumentativo do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao reconhecer a nulidade da citação com fundamento na ausência de pessoalidade do ato citatório, na inexistência de poderes de representação da servidora que recebeu a correspondência e na inaplicabilidade do art. 248, § 4º, do CPC às repartições públicas.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma destacada, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde q
ue a fundamentação adotada seja bastante à resolução da controvérsia.

IV. Di
spositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
248, §4º,
1.022
,

1.026, § 2º;
CF, art. 5º LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
E
Dcl

no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
E
Dcl

no AI nº 0011076-
95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OTAVIANO OLAVO PIVETTA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento
mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

O
Embargante
alega
que o acórdão incorreu em omissão quanto
ao
erro material de endereçamento da citação, sustentando que os Avisos de Recebimento foram direcionados à SEPLAN
,
Secretaria de Estado de Planejamento
, órgão diverso daquele em que atua o embargante, o que configuraria causa suficiente e independente para reconhecimento da nulidade da citação.

Argumenta que
o acórdão
que se limitou a examinar a questão sob a perspectiva genérica do “Palácio Paiaguás”. Sustenta, ainda, que a integração do julgado é necessária para fins de prequestionamento, sem pretensão de modificação do resultado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a inclusão expressa da referida premissa fática na fundamentação.

Nas contrarrazões
o
E
mbargado a
duz
que não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que restou expressamente consignado que a citação foi recebida por servidora pública lotada no setor de protocolos da Casa Civil, responsável pelo recebimento de correspondências no Palácio Paiaguás, as quais são posteriormente encaminhadas ao gabinete do
embargante.

Ao
final, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
OTAVIANO OLAVO PIVETTA
.

EMBARGADO(S):
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.
, mantendo a decisão que reconheceu a nulidade da citação realizada nos autos originários.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
AGRAVANTE(S):
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.

AGRAVADO(S):
OTAVIANO OLAVO PIVETTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. contra decisão que não reconheceu a validade da citação postal do Agravado, OTAVIANO OLAVO PIVETTA, ao fundamento de que a correspondência não foi subscrita pelo próprio destinatário, o que impediria o reconhecimento da validade do ato citatório, sob pena de violação ao devido processo legal.

A Agravante sustenta que a citação postal foi válida, porquanto recebida por funcionária pública responsável pelo recebimento de correspondências no Palácio Paiaguás, edifício com controle de acesso, nos termos do art. 248, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que foram expedidas duas cartas de citação, ambas retornadas positivas, assinadas por funcionários públicos lotados no setor de protocolos da Casa Civil, órgão diretamente vinculado ao gabinete do Vice-Governador.

Apresentou ata notarial demonstrando que a signatária da segunda carta, Lucimara Auxiliadora Mendes da Silva, atua no setor de protocolos e confirmou receber correspondências destinadas ao Agravado, encaminhando-as ao seu gabinete.

Passo à análise das teses recursais.

1) Validade da citação postal recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências em edifício com controle de acesso, nos termos do art. 248, parágrafo 4º, do CPC.

A controvérsia devolvida cinge-se à validade da citação postal do Agravado, Vice-Governador do Estado de Mato Grosso, realizada no Palácio Paiaguás, edifício-sede do Governo Estadual, e recebida por servidora pública lotada no setor de protocolos da Casa Civil.

O art. 247 do Código de Processo Civil estabelece que a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País.

O parágrafo 4º do art. 248 do Código de Processo Civil, invocado pela Agravante como fundamento da validade da citação, dispõe que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

A norma em questão estabelece uma exceção à regra geral de que a citação postal deve ser recebida pelo próprio citando ou por pessoa com poderes de representação, admitindo a citação ficta ou indireta em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, mediante entrega a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências.

Trata-se de norma de interpretação restritiva, porquanto excepciona a regra geral da citação pessoal, que constitui garantia fundamental do devido processo legal e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A
ratio
da norma reside na presunção de que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências atua como preposto dos moradores, de modo que a entrega da correspondência a esse funcionário equivale à entrega ao próprio destinatário, salvo se houver declaração expressa de ausência.

Essa presunção, contudo, não se estende a repartições públicas, edifícios administrativos ou sedes de governo, porquanto nesses locais os servidores públicos não atuam como prepostos pessoais dos agentes políticos que ali exercem suas funções, mas sim como agentes da Administração Pública, vinculados ao interesse público e à estrutura organizacional do Estado.

A distinção é relevante, visto que nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria é contratado pelos próprios moradores, mediante rateio de despesas condominiais, e atua em benefício exclusivo destes, recebendo correspondências, encomendas e visitantes em nome dos condôminos.

Há, portanto, uma relação de confiança e de representação implícita entre o morador e o funcionário da portaria, que justifica a presunção de que a entrega da correspondência ao porteiro equivale à entrega ao próprio destinatário.

Diversamente, nas repartições públicas, os servidores públicos não são contratados pelos agentes políticos em caráter pessoal, tampouco atuam em benefício exclusivo destes.

Os servidores públicos lotados em setores de protocolo ou de recebimento de correspondências exercem função pública, vinculada ao interesse da Administração, e não função de preposto pessoal do agente político.

A correspondência recebida por servidor público em repartição pública destina-se, em regra, ao órgão ou à entidade pública, e não ao agente político em caráter pessoal, ainda que este exerça suas funções naquele local.

No caso concreto, a citação foi recebida por Lucimara Auxiliadora Mendes da Silva, servidora pública lotada no setor de protocolos da Casa Civil, órgão da Administração Pública Estadual.

Conforme demonstrado pela própria Agravante, a servidora atua no recebimento de correspondências destinadas ao Palácio Paiaguás, edifício-sede do Governo do Estado de Mato Grosso, e não exclusivamente ao Vice-Governador em caráter pessoal.

O Palácio Paiaguás não é um condomínio edilício, tampouco um loteamento com controle de acesso, mas sim uma repartição pública, sede do Poder Executivo Estadual, onde funcionam diversos órgãos da Administração Pública.

A circunstância de o Agravado ter como residência oficial o Palácio Paiaguás não autoriza a equiparação deste edifício a um condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, para fins de aplicação do art. 248, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

A
ata notarial apresentada pela Agravante, embora demonstre que a servidora Lucimara Mendes recebe correspondências destinadas ao Vice-Governador e as encaminha ao seu gabinete, não comprova que a servidora tenha poderes de representação pessoal do Agravado, tampouco que atue como sua preposta.

Em igual sentido, destaca-se que, a partir de uma análise própria da cognição sumária deste recurso, é possível ver que o Agravado é processado na origem por questões de ordem pessoal sem qualquer relação com o cargo público por ele desempenhado.

A citação pelo correio, conforme dispõe o art. 248, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, deve ser recebida pelo próprio réu ou por pessoa com poderes de representação.

A norma visa assegurar que o citando tenha efetivo conhecimento da demanda, garantindo-lhe o exercício do direito de defesa, visto que a citação é ato processual de extrema relevância, porquanto constitui o marco inicial da relação jurídica processual e condiciona a validade de todos os atos subsequentes.

A nulidade da citação acarreta a nulidade de todo o processo, nos termos do art. 239, caput, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação pelo correio é modalidade de citação pessoal e o atual Código de Processo Civil, no seu art. 248, parágrafo 1º, mantém a exigência de recebimento do ato pelo citando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. 2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha, o art. 248, § 4º, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2488338 SP 2023/0328578-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Por isso, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato.

A única exceção a essa regra é a prevista no art. 248, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que admite a citação ficta em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, mediante entrega a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências.

Essa exceção, contudo, não se aplica a repartições públicas, edifícios administrativos ou sedes de governo, porquanto nesses locais não há a relação de confiança e de representação implícita que justifica a presunção de validade da citação.

Em caso similar, julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ALHEIO À
LIDE .
NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação proposta por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, decretou a revelia do réu, e julgou procedente pedido de ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 7 .403,40, relativos
a
colisão de veículos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal quando recebida por pessoa diversa do réu, sem comprovação de vínculo com o destinatário ou de autorização para recebimento da correspondência judicial. III. Razões de decidir O art. 248, §§ 1º e 4º, do CPC exige que a carta seja entregue ao próprio citando ou a funcionário de portaria de condomínio com função devidamente demonstrada nos autos. Havendo dúvida razoável de que a citação não foi entregue na pessoa do réu, deve ser declarada a nulidade do ato, a fim de lhe ser oportunizado exercer o contraditório. No caso, as correspondências foram recebidas por terceiros cujos vínculos com os endereços não foram comprovados, o que configura nulidade do ato citatório. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da citação. Tese de julgamento: “A citação válida é
pressuposto
essencial para a regularidade do processo, e sua ausência ou irregularidade constitui nulidade absoluta”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, 248, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2023670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
j .
16.05.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1639726/SP, Rel. Des.
Conv
. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 19.10 .2017. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055570520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Alegação de nulidade de citação. Acolhimento. Carta de citação encaminhada para possível local de trabalho da executada e recebida por terceiro. Citação nula. Inobservância do disposto no
art
. 248, § 1º, CPC. Nulidade de todos os atos processuais posteriores a citação. Devolução do prazo para contestação. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20431685220228260000 Cotia, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Outrossim, a Agravante não demonstrou que o Agravado teve efetivo conhecimento da citação, visto que a mera circunstância de a correspondência ter sido recebida por servidora pública lotada no setor de protocolos da Casa Civil não é suficiente para comprovar que o Agravado tomou ciência da demanda.

A decisão agravada, ao não reconhecer a validade da citação, observou corretamente as normas processuais vigentes e assegurou ao Agravado o direito ao devido processo legal e à ampla defesa.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.
”

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com
fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento
adotad
o pelo
órgão julgador.

O embargante sustenta, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido enfrentada tese defensiva autônoma consistente no erro material de endereçamento da citação, porquanto os Avisos de Recebimento teriam sido encaminhados à Secretaria de Estado de Planejamento, SEPLAN, órgão diverso daquele em que
o Embargado
exerce suas funções
a
Vice-Governadoria
, circunstância que, por si só, configuraria causa suficiente para a nulidade do ato citatório.

Sustenta que essa tese foi expressamente levantada nas contrarrazões, mas não foi enfrentada pelo tribunal, que analisou apenas a questão
de forma genérica
,
local “Palácio Paiaguás”.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos apenas para integrar o acórdão
, incluindo
no acórdão que os avisos de recebimento foram entregues à SEPLAN, local diverso da atuação do Agravado
,
sem
atribuição dos efeitos infringentes
.

Em suas contrarrazões a Embargada
sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a citação foi recebida por servidora pública lotada no setor de protocolos da Casa Civil, respo
nsável pelo recebimento e encaminhamento de correspondências no âmbito do Palácio Paiaguás. Argumenta que restou consignado no julgado que a correspondência foi regularmente direcionada e posteriormente encaminhada ao gabinete do embargante, afastando a alegação de erro de endereçamento. Defende, assim, que não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante, razão pela qual requer a rejeição dos embargos de declaração.

No tocante à alegada omissão, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, ao reconhecer a nulidade da citação com fundamento na ausência de pessoalidade do ato citatório, na inaplicabilidade do art. 248, § 4º, do CPC às repartições públicas e na inexistência de relação de representação entre o servidor que recebeu a correspondência e o citando.

A tese suscitada pelo embargante, consistente no suposto erro de endereçamento da correspondência à unidade administrativa diversa, não foi erigida pelo acórdão como fundamento autônomo de decidir, tampouco se mostrava indispensável ao deslinde da controvérsia, uma vez que a nulidade do ato citatório foi reconhecida por fundamentos jurídicos suficientes e independentes.

Cumpre ressaltar que não há omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre argumento que, embora deduzido pela parte, não se revela capaz de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando a decisão se encontra devidamente fundamentada em razões suficientes à manutenção do julgado.

Nesse contexto, a pretensão recursal evidencia mero inconformismo com a fundamentação adotada, buscando a ampliação do debate jurídico já exaurido no acórdão, providência que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026